Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603384-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E C O N T A S D E C A M A P A N H A .
DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NA
E N T R E G A
D E
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S . A P O S I Ç Ã O D E
R E S S A L V A . N O T A S F I S C A I S
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A
OMISSÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DO
R E G I S T R O . V A L O R D I M I N U T O ,
A P O S I Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO
V A L O R C O R R E S P O N D E N T E A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
D O F E F C . N E C E S S I D A D E D E
R E C O L H I M E N T O
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE AO TESOURO
NACIONAL. IDENTIFICAÇÃO DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NA CONTA
B A N C Á R I A E F E T I V A D A S P E L O
P R Ó P R I O
C A N D I D A T O .
CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITA. IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITOS
NA CONTA BANCÁRIA SEM OS
Num. 43736679 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

CORRESPONDENTES REGISTROS DE
D E S P E S A S . N E C E S S I D A D E D E
R E C O L H I M E N T O
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE AO TESOURO
N A C I O N A L . I N D Í C I O S D E Q U E
DESPESAS FORAM PAGAS COM
RECURSOS EM ESPÉCIE, SEM A
REGULAR CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA E EM EXTRAPOLAÇÃO AO
LIMITE PARA TANTO. NECESSIDADE DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a
irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada pelos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
vetores de interpretação na prestação de
contas.

2. “Consoante o art. 26, § 4º, da Lei
9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019,
as despesas com serviços de advocacia
e de contabilidade no curso das
campanhas, embora excluídas do limite
de gastos, serão consideradas gastos
eleitorais. No mesmo sentido, o disposto
no art. 35, § 3º, da Res.–TSE 23.607/2019.
Assim, torna–se obrigatório o registro
das respectivas despesas no ajuste de
contas, bem como a comprovação do
seu pagamento”. (TSE - RECU

Inteiro teor:
09/10/2023
Número: 0603384-97.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - CELSO MARCOS DOS REIS-
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CELSO MARCOS DOS REIS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
CELSO MARCOS DOS REIS (REQUERENTE)
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43736679
06/10/2023
13:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.591

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603384-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CELSO MARCOS DOS REIS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
REQUERENTE: CELSO MARCOS DOS REIS
ADVOGADO: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - OAB/SP251032-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E C O N T A S D E C A M A P A N H A .
DEPUTADO FEDERAL. ATRASO NA
E N T R E G A
D E
R E L A T Ó R I O S
F I N A N C E I R O S . A P O S I Ç Ã O D E
R E S S A L V A . N O T A S F I S C A I S
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A
OMISSÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DO
R E G I S T R O . V A L O R D I M I N U T O ,
A P O S I Ç Ã O
D E
R E S S A L V A .
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO
V A L O R C O R R E S P O N D E N T E A O
T E S O U R O
N A C I O N A L .
IRREGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO
DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
D O F E F C . N E C E S S I D A D E D E
R E C O L H I M E N T O
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE AO TESOURO
NACIONAL. IDENTIFICAÇÃO DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO NA CONTA
B A N C Á R I A E F E T I V A D A S P E L O
P R Ó P R I O
C A N D I D A T O .
CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO DE
RECEITA. IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITOS
NA CONTA BANCÁRIA SEM OS
Num. 43736679 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

CORRESPONDENTES REGISTROS DE
D E S P E S A S . N E C E S S I D A D E D E
R E C O L H I M E N T O
D O
V A L O R
CORRESPONDENTE AO TESOURO
N A C I O N A L . I N D Í C I O S D E Q U E
DESPESAS FORAM PAGAS COM
RECURSOS EM ESPÉCIE, SEM A
REGULAR CONSTITUIÇÃO DE FUNDO
DE CAIXA E EM EXTRAPOLAÇÃO AO
LIMITE PARA TANTO. NECESSIDADE DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a
irregularidade analisada em seu contexto
pode ser relevada pelos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
vetores de interpretação na prestação de
contas.

2. “Consoante o art. 26, § 4º, da Lei
9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019,
as despesas com serviços de advocacia
e de contabilidade no curso das
campanhas, embora excluídas do limite
de gastos, serão consideradas gastos
eleitorais. No mesmo sentido, o disposto
no art. 35, § 3º, da Res.–TSE 23.607/2019.
Assim, torna–se obrigatório o registro
das respectivas despesas no ajuste de
contas, bem como a comprovação do
seu pagamento”. (TSE - RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060090898,
Acórdão, Relator Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE, Tomo 120,
Data 13/06/2023). Dessa forma, a
ausência de registro de serviços
advocatícios, identificados por nota
fiscal eletrônica, constitui omissão de
despesas, gerando a obrigação de
recolhimento do correspondente recurso
de origem não identificada.

3. A ausência ou insuficiência da
comprovação de despesas pagas com
Num. 43736679 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

recursos do FEFC, torna impositivo o
recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
79, § 1º da Res. 23.607/2019.

4. A ausência de registro nas contas de
créditos identificados no extrato
eletrônico, ainda que decorrentes de
autofinanciamento, configura omissão
de receita.

5. A ausência de registro de nas contas
de débitos identificados no extrato
eletrônico da conta de movimentação de
recursos do FEFC, agravada pela
ausência de vinculação com despesas,
configura ausência da comprovação de
despesas pagas com recursos do FEFC
e torna impositivo o recolhimento do
valor correspondente ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da
Res. 23.607/2019.

6. A existência de comprovantes de
pagamentos de despesas, sem os
correspondentes débitos no extrato
eletrônico, configura indício do
pagamento de despesas em espécie,
sem a regular constituição do fundo de
caixa e em desrespeito ao limite de 2%
para tanto, sendo impositiva a
d e v o l u ç ã o d o v a l o r t o t a l q u e
ultrapassou o limite da constituição do
fundo de caixa, independentemente de o
p r e s t a d o r h a v e r a p r e s e n t a d o
comprovantes das despesas, conforme
esta Corte decidiu por maioria no
julgamento da PCE nº 060280297, Relator
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes
Do Amaral, Publicação: DJE, Tomo 128,
Data 06/07/2023.

7. As divergências entre a prestação de
contas parcial e final somam montante
considerável e representam percentual
elevado do total das despesas
contratadas, impossibilitando a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade,
sendo suficiente, por si só, a ensejar a
desaprovação das contas.

8 . C o n t a s d e s a p r o v a d a s , c o m
Num. 43736679 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CELSO MARCOS DOS REIS
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores – PT, nas
Eleições de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022 e as contas
finais foram entregues em 30/10/2022, de acordo com o prazo da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID 43406293).

Emitido Parecer de Diligências (ID 43590933), foram apontadas críticas e
necessidade de reapresentação da prestação de contas, com as informações e/ou documentos
eventualmente faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral –
SPCE, com “status” de retificadora, conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado, o candidato deixou de apresentar prestação de contas final retificadora
e/ou manifestação (id. 43596215).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu parecer conclusivo (ID 43641632), pela desaprovação, em razão das
irregularidades apontadas nos seguintes itens:

- 1.1.1 - atraso na entrega dos relatórios financeiros;

- 6 – omissão de despesa, identificada pela emissão de nota fiscal eletrônica;

- 8.1 - inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC);

- 8.2 - divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos;

- 8.3 - registros de pagamento na prestação de contas em exame não localizados no
extrato bancário; e

- 9 - gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época;

Oportunizado ao prestador de contas a possibilidade de manifestação acerca do
parecer conclusivo, este primeiramente solicitou a concessão de mais 10 (dez) dias (ID
43652294) e, tendo sido deferida a concessão do prazo de 03 (três) dias, o prazo decorreu sem
manifestação do candidato.

Num. 43736679 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação. Destacou, ainda, a necessidade de determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional (art. 32 - item 6; arts 53 e 79,§1º – item 8.1; art. 79,§ 1º - item 8.2; além da
aplicação da multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia que excedeu o limite,
o valor excedido deve ser restituído ao Tesouro Nacional, como determina o artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 – item 8.3) (ID 43678046).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz
brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o
Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação
de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por CELSO MARCOS DOS
REIS, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores – PT,
nas Eleições de 2022.

O candidato obteve 332 votos válidos e para realização de sua campanha eleitoral
arrecadou R$ 40.859,91, constituídos da seguinte maneira:

Passa-se, então, à análise das irregularidades.

Atraso na entrega dos relatórios financeiros

Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade
remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha,
conforme art. 47, inc. I, Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE
à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :

Num. 43736679 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos
recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

Constou do parecer conclusivo a indicação da seguinte irregularidade:

No caso em apreço, o atraso refere-se a duas doações, as quais somadas alcançam
o montante de R$ 17.086,00, em termos percentuais representa 45,62% da movimentação,
porém, oriundas do próprio partido, peculiaridade esta que revela a ausência de prejuízo à
transparência das contas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. (....)
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente
que a doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do
candidato, nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a
irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Num. 43736679 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir
à desaprovação das contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, não foram obstaculizados, ainda que a doação tenha sido intempestivamente
declarada.

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que “o descumprimento do prazo de
entrega dos relatórios financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização
das contas constitui irregularidade que se inclina à aposição de ressalva". (Prestação de Contas
Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56, 23/03/2023).

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso, sendo certo que a
irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização das contas, acolhe-se a conclusão do setor
técnico no sentido de que os atrasos na entrega dos relatórios financeiros ensejam tão somente a
aposição de ressalvas.

Omissão de despesas

O Parecer Conclusivo indicou a existência de despesa de natureza eleitoral não
informada no sistema SPCE, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Nenhuma manifestação foi apresentada pelo prestador de contas

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência
da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência,
encontrando-se tal nota na situação ativa.

Não obstante, verifica-se que a Nota Fiscal em questão foi emitida por sociedade
individual de advocacia:

Num. 43736679 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

A emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a presunção de existência
da despesa subjacente ao documento, nos termos do artigo 60 da resolução de regência,
encontrando-se tal nota na situação ativa.

É certo que as despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência de prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais são consideradas gastos eleitorais, porém excluídos do limite de gastos de
campanha.

Conforme é sabido, esta Corte chegou a adotar o entendimento de que persistiria a
obrigação de seu registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Posteriormente, o Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do REspe 0600402-
Num. 43736679 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

75.2020.6.25.0018, fixou o entendimento de que “não há como exigir do prestador de contas
a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar
como doação ou receita”.

Deste modo, em nome da segurança jurídica, esta Corte passou a adotar o
entendimento firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas, conforme se
verifica dos seguintes julgados, citados a título exemplificativo:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO
DE VEÍCULO. PERCENTUAL RELEVANTE. 25% DA MOVIMENTAÇÃO DA
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA QUANTO À DESTINAÇÃO DO GASTO COM ALUGUEL
DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DE 40% DA MOVIMENTAÇÃO DE
CAMPANHA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO E CONTADOR NÃO
DECLARADOS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE REGISTRO. CONTAS
DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.

(...) 4. Não há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação de contas. Precedente do TSE.
(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060273887, Acórdão de ,
Relator Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 167, Data
25/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO
E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO.
IRREGULARIDADE. RECURSOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

(...)3. Nos termos do novel entendimento adotado por esta e. Corte e do c.
TSE, os serviços advocatícios e contábeis prestados para campanha não
estão sujeitos à declaração obrigatória à Justiça Eleitoral. (...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Relatora Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data
28/07/2023)

Num. 43736679 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

Não obstante, no presente caso, muito embora tenha sido emitida nota fiscal
eletrônica com a indicação do CNPJ do candidato, para além de não ficar claro por quem a
despesa teria sido custeada, é possível se aventar até mesmo de suposta dívida de campanha,
caso a despesa não tenha sido paga.

Ademais, sem se olvidar do mencionado precedente da Corte Superior, é mister
destacar que o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em julgamento mais recente,
expressamente consignou que “a partir das alterações provenientes da Lei 13.877/2019 e
da Res.-TSE 23.607/2019, torna-se obrigatório o registro das despesas com serviços de
advocacia e de contabilidade na prestação de contas, seja em assessoria ou consultoria,
seja em processo jurisdicional contencioso, bem como a comprovação do respectivo
pagamento” (destaquei).

Confira-se a respectiva ementa:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE DESPESAS.
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE. GASTOS
ELEITORAIS. ART. 26, § 4º, DA LEI 9.504/97. FALHAS GRAVES. SÚMULA
24/TSE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/MG em
que se confirmou a desaprovação das contas de campanha de diretório
municipal nas Eleições 2020 por ausência de extratos bancários e omissão
de despesas com serviços advocatícios e contábeis.

(...)

.5. Consoante o art. 26, § 4º, da Lei 9.504/97, incluído pela Lei
13.877/2019, as despesas com serviços de advocacia e de
contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do limite de
gastos, serão consideradas gastos eleitorais. No mesmo sentido, o
disposto no art. 35, § 3º, da Res.–TSE 23.607/2019. Assim, torna–se
obrigatório o registro das respectivas despesas no ajuste de contas,
bem como a comprovação do seu pagamento.

6. Na espécie, nos termos da moldura fática descrita no aresto a quo, o
agravante não declarou gastos com serviços advocatícios e de
contabilidade, apesar de constar "no Demonstrativo de Qualificação [...] que
figuram como advogado Welliton Aparecido Nazario e, como contador,
Juliano Ribeiro de Azevedo. Ou seja, os serviços foram prestados e não se
sabe a origem dos recursos utilizados para o pagamento da despesa".

7. Modificar a conclusão da Corte a quo, ao argumento de que inexistiram
referidos gastos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável na via
extraordinária, tendo em vista o óbice da Súmula 24/TSE.

8. A ausência de registro desses serviços constitui omissão de
despesas que, conforme jurisprudência desta Corte, caracteriza falha
grave, apta, em regra, a comprometer a confiabilidade das contas e o
adequado exame por esta Justiça Especializada.

9. Inviável a incidência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, visto que as irregularidades identificadas no ajuste
Num. 43736679 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

contábil comprometeram a higidez do balanço e não constam no
delineamento fático do aresto os valores nominais nem percentuais
envolvidos.

10. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060090898, Acórdão, Relator
Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, Tomo 120, Data 13/06/2023)

No referido julgado destacou-se ainda que “a não contabilização dos referidos
serviços constitui omissão de despesas que, nos termos da jurisprudência desta Corte
Superior, consiste em falha grave, apta, em regra, a comprometer a confiabilidade das
contas e a adequada fiscalização por esta Justiça Especializada”.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, não se reveste só em
omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos
recursos que saldaram a despesa acima especificada.

Todavia, a omissão além de ser em montante módico (R$ 1.500,00), representa
percentual de irrisório, de 4,01% do valor total das despesas registradas, possibilitando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando apenas anotação de
ressalva.

De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem
destacando que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para
aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor
absoluto módico”, conforme se verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INST NCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir,
monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento
na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser
aplicados para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas
identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e,
isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo
de 10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

Num. 43736679 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica,
Tomo 48, Data 17/03/2021).

A respeito do tema, esta Corte já se pronunciou no seguinte sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. (...). OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. (...).
APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta Corte.

5. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser
recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE
nº 23.607/2019.

6. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta (R$
384,00) no contexto global da prestação de contas do candidato,
revela–se adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à
diferença ao Tesouro Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo,
portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim
estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional
Num. 43736679 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º,
o valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá o candidato promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional,
dos recursos de origem não identificada, no valor total de R$ R$ 1.500,00 correspondente à
despesa omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Irregularidades na comprovação de despesas pagas com recursos do
FEFC

Havia constado do Parecer de Diligências (ID 43590933) que foram identificadas as
seguintes inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais representam 24,7% em relação ao total das
despesas realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC):

Nenhuma manifestação foi apresentada pelo prestador de contas.

No item 8.1 do parecer conclusivo, foram feitas observações melhor detalhando
as inconsistências de cada uma dessas despesas. Passo a tratar de cada uma das despesas,
bem como das respectivas observações do setor técnico.

Num. 43736679 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

Relativamente à despesa de impulsionamento de conteúdo com o fornecedor
Facebook, foi apresentada nota fiscal n° 51811706 no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (ID
43312668, pág. 3) e comprovantes de pagamentos de títulos de R$ 700,00 e 300,00, pagos,
respectivamente, em 19/09/2022 e 12/09/2022.

Foi informado no Relatório de Despesas Efetuadas que a forma de pagamento
ocorreu por meio de boletos de cobrança, os quais teriam sido pagos por meio de cheque ou
transferência de nº 0225 e 0241 (ID 43312647, pág. 13), respectivamente nas datas de 19 e
12/09/2023.

Contudo, não foi localizado no extrato da conta do FEFC débitos para o beneficiário
prestador do serviço (ID 43312676).

O parecer conclusivo aponta que, no extrato eletrônico, na data de 19/09/2022, há
lançamento de “CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA” no valor de R$ 700,00 (cheque n°
850010). Assim, em relação ao boleto com vencimento em 10/02/2023, há indícios de que o
pagamento foi feito em dinheiro, utilizando-se o valor sacado do cheque apontado pelo setor
técnico.

Já, em relação ao boleto de R$ 300,00, conforme o próprio parecer conclusivo
aponta em seu item 8.3, há indícios de que também tenha sido pago em espécie, mediante a
irregular constituição de fundo de caixa.

Corroborando esse indício, verifica-se que em consulta ao extrato eletrônico,
constam os registros de “CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA” para dois cheques (850017 e
850018), no valor de R$ 5.000,00 cada, respectivamente nas datas de 29 e 30/08/2022, para os
quais não foram declaradas despesas correspondentes, indicando a irregular constituição de
fundo de caixa para pagamento, em espécie, de diversas despesas.

Para as despesas com o fornecedor SOLON CASTRO DOS REIS nos valores de
R$ 330,00 e R$ 150,00 (ID’s 43312658 e 43312667) registrou-se na prestação de contas que o
pagamento foi realizado por meio de cheques (dessa vez expressamente indicando os cheques
850017 e 850018 acima indicados).

Porém, mediante análise do extrato eletrônico, os pagamentos também não foram
identificados pela contraparte e valores.

Conforme já dito, em consulta ao extrato eletrônico, denota-se que para os cheques
em questão, consta o registro de “ CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA”, no valor de R$
5.000,00 cada, respectivamente nas datas de 29 e 30/08/2022, indicando tais despesas
possivelmente foram pagas em espécie, mediante a irregular constituição de fundo de caixa.

Do mesmo modo, para a despesa relativa ao fornecedor CLICK LOC. LOCAÇÕES
DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, no valor de R$ 150,00 (ID 43312665), registrou-se
na prestação de contas que o pagamento foi realizado por meio de cheques (mais uma vez com a
indicação de que os pagamentos ocorreram mediante os cheques de nº 850017 e 850018).

Novamente, mediante análise do extrato eletrônico, o pagamento também não foi
identificado pela contraparte e valor.

Repita-se que, em consulta ao extrato eletrônico, denota-se que para os cheques
em questão, consta o registro de “ CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA”, no valor de R$
5.000,00 cada, respectivamente nas datas de 29 e 30/08/2022, indicando tal despesa
possivelmente também foi paga em espécie, mediante a irregular constituição de fundo de caixa.

Portanto, em relação às despesas de R$ 700,00 e R$ 300,00 (Facebook), R$
330,00 e R$ 150,00 (Solon Castro dos Reis) e de R$ 150,00 (Clic Locações), não se trata de
omissão de despesas (eis que tais despesas foram declaradas) e nem de ausência de
comprovação (já que documentadas por nota fiscal ou outros documentos).

Em verdade, as inconsistências apontadas pelo setor técnico revelam indícios de
que as respectivas despesas foram pagas com recursos em espécie, mediante a irregular
constituição de fundo de caixa, conforme indica o próprio parecer conclusivo, em seu item 8.3.

Logo, em relação a tais despesas, a irregularidade reside quanto à forma de
pagamento e não pela falta de comprovação..

Num. 43736679 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

É de se acrescentar que, muito embora haja a comprovação de tais despesas,
há a necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, conforme
será abordada doravante no item “e” deste voto, no tópico relativo ao Item 8.3 do parecer
conclusivo, que trata da constituição irregular de fundo de caixa.

Com relação à despesa com Lucas Antunes, no valor de R$ 1500,00, o parecer
conclusivo indica que foi apresentado contrato de prestação de serviços (panfletagem)
referente ao período de 16/08/22 a 02/09/22, com registro no Relatório de Despesas Efetuadas
de que o pagamento ocorreu por meio do cheque n° 850020 (ID 43312656), porém, não tendo
sido apresentado recibo de pagamento e ou cópia do cheque nominal e cruzado.

Mediante análise do extrato eletrônico do FEFC, constata-se que o cheque n°
850020 foi compensado pela contraparte registrada MARCELO EDUARDO MARIANO, CPF
076.534.378-93.ou seja, o cheque foi compensado por pessoa diversa do prestador de serviço.

Com a finalidade de demonstrar a estranheza da contratação questionada,
acrescente-se, ainda, que foram apresentados outros dois contratos também firmados com
Lucas Antunes, para a prestação do mesmo tipo de serviço (panfletagem) os quais, inclusive,
possuem períodos sobrepostos.

Confira-se:

- ID 43312661, para o período de 10/09/22 a 20/09/22, no valor de R$ 1281,00;

- ID 43312662, para o período de 03/09/22 a 18/09/22, no valor de 2.500,00.

Para esses outros contratos, muito provavelmente não houve o apontamento de
irregularidade pelo setor técnico, tendo em vista que, para além da presença dos contratos, os
pagamentos foram por PIX com contraparte coincidente ao contratado, porém chama a atenção a
contratação de um mesmo prestador, para realização do mesmo tipo de serviço em contratações
subsequentes, cujos períodos parcialmente foram se sobrepondo.

Acerca da comprovação das despesas com pessoal este tem sido o posicionamento
desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. CONTRATOS PARCIALMENTE
PREENCHIDOS, SEM INDICAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PACTUADA
E/OU SEM ASSINATURA DO CONTRATADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM PESSOAL SEM A
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO AO DESTINATÁRIO.
RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

4. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º,
ambos da Resolução TSE 23.607/2019, só podem ser efetuados por
meio de cheque nominal cruzado, transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do beneficiário, débito em
conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX, somente se a chave
utilizada for o CPF ou o CNPJ.

Num. 43736679 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

5. Configura–se não comprovado o gasto eleitoral com contratação de
pessoal para trabalhar na campanha quando aos autos são
colacionados apenas os contratos e recibos e, nos extratos bancários,
o contratado não consta como contraparte dos cheques, cujas cópias
não instruem a prestação de contas. Precedentes desta Corte.6. Contas
desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.

(TSE - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060278391, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
164, Data 22/08/2023)

Sendo assim, diante da ausência de vinculação do destinatário do pagamento do
cheque indicado com o contrato constante no ID 43312656, tem-se que a despesa em questão
não restou suficientemente comprovada, de sorte que deve haver o recolhimento do valor
correspondente, nos termos do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Relativamente à despesa com Anildo Alves de Souza, verifica-se que não foi
apresentado nenhum documento vinculado ao gasto. Na prestação de contas há registro de
que o pagamento de R$ 3.000,00 foi efetuado por meio do cheque n° 850019. Entretanto,
mediante análise do extrato eletrônico da conta do FEFC, constata-se que o cheque n° 850019 foi
compensado pelo próprio candidato prestador de contas.

Dessa forma, tem-se que a despesa em questão não restou suficientemente
comprovada, de sorte que deve haver o recolhimento do valor correspondente, nos termos do art.
79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

No que tange à despesa com Sebastião Batista Filho no valor de R$ 3.120,00,
verifica-se que não foi apresentado nenhum documento vinculado ao gasto. Consta na prestação
de contas registro de que o pagamento foi realizado por meio de cheque. Mediante análise do
extrato eletrônico, o pagamento não foi identificado pela contraparte e valores.

Dessa forma, tem-se que a despesa em questão não restou suficientemente
comprovada, de sorte que deve haver o recolhimento do valor correspondente, nos termos do art.
79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Acerca das inconsistências apontadas neste item do parecer conclusivo d.
Procuradoria Regional Eleitoral assim se manifestou:

Segundo os arts. 53, II, "c", e 60, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
prestação de contas deve ser composta por documentos fiscais que
comprovem a regularidade dos gastos realizados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), devendo conter data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da(o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

No presente caso, constata-se que as irregularidades existentes pela
não apresentação dos documentos vinculados às despesas
contratadas com recursos do FEFC perfazem o montante de R$
9.250,00 (nove mil, duzentos e cinquenta reais) e equivalem a 24,7% do
total de recursos arrecadados, percentual significativo que
impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Trata-se, portanto, de irregularidade grave que enseja a desaprovação das
Num. 43736679 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

contas, com a devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional,
nos termos do disposto nos arts. 53, II, "c", e 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Com efeito, no caso, as inconsistências relacionadas às despesas relacionadas
no item 8.1 do parecer conclusivo alcançam o montante de R$ 9.250,00 (nove mil, duzentos e
cinquenta reais) e equivalem a 24,7% do total de recursos arrecadados, percentual significativo
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não obstante, é necessária a restituição dos valores correspondentes, nos termos
do art. 79, § 1º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, conforme acima especificado para cada
uma das despesas.

Divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos

Segundo o item 8.2 do parecer conclusivo, mediante análise do extrato eletrônico
da conta bancária n° 44739-0, agência 4314, do Banco do Brasil, constatou-se que há créditos
não registrados na prestação de contas em exame no montante de R$ 6.950,00 (seis mil,
novecentos e cinquenta reais), recebidos por meio de 1 (um) depósito bancário e 7 (sete)
transferências pix, todas operações com a contraparte Celso Marcos Dos Reis, CPF
141.147.878-95, ou seja, do próprio candidato.

Constatou-se também que há 3 (três) pagamentos realizados a LUCAS DE
OLIVEIRA SOUZA, CPF 49484145817, realizados por meio de transferência pix, no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais). No entanto, na prestação de contas em exame foram registrados
pagamentos ao referido fornecedor no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e apresentado
contrato de prestação de serviços celebrado com o fornecedor, no qual consta que a
remuneração pactuada é de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – id. 43312670.

Por fim, o parecer conclusivo aponta que foi constatado que os cheques
compensados n° 850017 e 850018, da conta bancária n° 44739-0, agência 4314, do Banco do
Brasil, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, não foram registrados na prestação de
contas em exame.

Nenhuma manifestação foi apresentada pelo prestador de contas.

Transcreve-se a manifestação da d. Procuradoria Regional Eleitoral sobre tais
inconsistências:

No presente caso, foram constatadas omissões de receitas no valor de R$
6.950,00 (seis mil, novecentos e cinquenta reais) e de despesas que
somam R$ 11.000,00 (R$ 1.000,00 relativos aos pagamentos realizados
a LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA + R$ 10.000,00 relacionados aos
cheques compensados).

A omissão de receitas e despesas apontadas representa 47,93% do valor
total de receitas oriundas do FEFC, percentual significativo que impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Trata-se, portanto, de irregularidade grave que enseja a desaprovação das
contas, com a devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional,
nos termos do disposto nos arts. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 43736679 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

Com efeito, em relação ao valor de R$ 6.950,00, que ingressaram na conta
destinada à movimentação de recursos do FEFC por meio de transações bancárias
oriundas de conta pessoal do candidato, configura evidente omissão do registro de receitas.

Trata-se de irregularidade grave, que compromete a confiabilidade das contas, e em
se tratando de irregularidade no montante de R$ 6.950,00 e representa 17% das receitas de
campanha, impedindo a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo
irregularidade suficiente, para por si só, ensejar a desaprovação das contas.

É certo que todas as receitas arrecadadas devem ser registradas na prestação de
contas, com informações claras acerca da origem dos recursos, ainda que provenientes de
autofinanciamento.

Ressalve-se, entretanto, que em relação a este valor não há a necessidade de
recolhimento ao Tesouro Nacional, tendo em vista que a operação bancária com a indicação
do CPF do candidato permitiu a identificação da origem do recurso em questão.

Dessa forma, a despeito da omissão no preenchimento da prestação de contas no
SPCE, é possível identificar a origem dos recursos, tendo sido obedecida a forma exigida pelo
art. 21, I, da Resolução TSE 23.607/2019, o qual assim dispõe:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;

De outro vértice, o mesmo item do parecer aponta irregularidade quanto aos 3 (três)
pagamentos realizados a LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, CPF 49484145817, por meio de
transferência pix, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) enquanto que na prestação de
contas houve apenas o registro de despesa no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e
apresentado contrato de prestação de serviços celebrado com o fornecedor, no qual consta que a
remuneração pactuada é de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 43312670),

Pois bem. Tem-se que a diferença de R$ 1.000,00 (mil reais) muito embora paga
com recursos que transitaram pela conta de campanha configura ao mesmo tempo omissão de
despesa e despesa não comprovada paga com recursos da conta do FEFC, de sorte que deve
haver o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º,
da Res. TSE nº 23.607/2019.

Além disso, em relação aos dois cheques debitados da conta, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) cada, os respectivos débitos não foram declarados na prestação
de contas e tampouco foram apresentados documentos comprobatórios dos respectivos
gastos, de sorte que também deve haver o respectivo recolhimento ao Tesouro Nacional, nos
termos do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Assim, verifica-se que as inconsistências apontadas neste item no tocante a
não comprovação de despesas pagas com recursos do FEFC também ensejam a
desaprovação das contas uma vez que o valor da irregularidade, num total de R$ 11.000,00
(R$ 1000,00 + R$ 5000,00 + R$ 5000,00), representam um percentual de 27,57% dos recursos
arrecadados e impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Fundo de Caixa - Registros de pagamento na prestação de contas em
exame não localizados no extrato bancário

Havia constado do Parecer de Diligências (ID 43590933) que na prestação de
Num. 43736679 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

contas em exame não foi constituído fundo de caixa. Entretanto, existem registros de
pagamento na prestação de contas em exame não localizados no extrato bancário da conta n°
44739-0, agência 4314, do Banco do Brasil, assim relacionados pelo setor técnico:

Nenhuma manifestação foi apresentada pelo candidato.

Sendo assim o apontamento de inconsistência foi mantido no item 8.3 do parecer
conclusivo.

Analisando-se as informações do quadro acima, verifica-se que, para a despesa
perante ANILDO ALVES DE SOUZA, no valor de R$ 3.000,00, foi indicado que o pagamento
ocorreu por meio do cheque de nº 850019, no entanto, consultando-se o extrato eletrônico,
verifica-se que o cheque em questão foi compensado em conta pessoal do próprio candidato.

Por sua vez, para as despesas perante os fornecedores SEBASTIÃO BATISTA
FILHO, CLICK LOC. LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E SOLON
CASTRO DOS REIS, declarou-se que foram pagas por meio dos cheques 850017 e 850018.

Conforme já pontuado em tópico anterior deste voto, verifica-se que, em consulta ao
extrato eletrônico, constam os registros de “CHEQUE PAGO EM OUTRA AGÊNCIA” para esses
dois cheques (850017 e 850018), no valor de R$ 5.000,00 cada, respectivamente nas datas de
29 e 30/08/2022, para os quais não foram declaradas despesas correspondentes, indicando a
irregular constituição de fundo de caixa para pagamento, em espécie, de diversas despesas.

Conforme se verifica, foram lançados na presente prestação de contas pagamentos
não localizados nos extratos bancários, impossibilitando a comprovação dos gastos eleitorais,
conforme determinação do art. 60, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A ausência de operações de débito nos respectivos extratos bancários indica a
possibilidade de que esses pagamentos tenham sido realizados em espécie, sem que tenha
havido a regular constituição de fundo de caixa para tanto, contrariando os termos do art. 39 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

De acordo com o art. 38 da Res. TSE nº 23.607/2019, os gastos eleitorais de
natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do
art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de: I - cheque nominal
cruzado; II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou do
beneficiário; III - débito em conta; IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021); V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

Confira-se:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que: I - observem o saldo máximo de 2% (dois por
cento) dos gastos contratados, vedada a recomposição; II - os recursos
destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária
específica de campanha; III - o saque para constituição do Fundo de Caixa
seja realizado mediante cartão de débito ou emissão de cheque nominativo
em favor da(o) própria(o) sacada(o). Parágrafo único. A candidata ou o
candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.

Num. 43736679 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se
gastos de pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o
limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.
Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do
Fundo de Caixa não dispensam a respectiva comprovação na forma do art.
60 desta Resolução.

Em outras palavras, a possibilidade de pagamento em espécie só existe na hipótese
de constituição de fundo de caixa (dentro do limite de 2% dos gastos contratados) e de gasto de
pequeno vulto (até meio salário mínimo).

Na hipótese dos autos, os gastos contratados e declarados na presente conta
foram de R$ 37.447,00, portanto, o limite de 2% para a constituição do fundo de caixa era
de R$ 748,94.

Considerando indícios de que despesas que somadas alcançam o montante R$
7.050,00, o limite de constituição do fundo de caixa foi extrapolado no montante de R$ 6.301,06
(seis mil, trezentos e um reais e seis centavos).

Acerta dos apontamentos realizados nesse item do parecer conclusivo, a d.
Procuradoria Regional Eleitoral assim se manifestou:

Da análise dos autos, observa-se que o limite de pagamentos que poderiam
ser efetuados através de fundo de caixa (2% dos gastos contratados) foi
extrapolado em R$ 6.301,06 (seis mil, trezentos e um reais e seis centavos),
extrapolação essa que desatende ao disposto no art. 39, I, da Resolução
TSE n° 23.607/2019, cabendo destacar que esse valor em espécie utilizado
acima do limite permitido para a campanha representa 16,82% do montante
de despesas declaradas (R$ 37.447,00).

(...)

Por fim, ressalta-se que, além da aplicação da multa em valor equivalente a
100% (cem por cento) da quantia que excedeu o limite, o valor excedido
deve ser restituído ao Tesouro Nacional, como determina o artigo 79, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019

Considerando que tanto o valor da irregularidade (R$ 6.301,06) quanto o seu
percentual no contexto das contas (16,82%) impedem a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, esta é suficiente a ensejar, por si só, a desaprovação das contas.

Nesse cenário, cumpre analisar a questão relativa à necessidade de recolhimento
do valor considerado irregular, R$ 6.301,06 (seis mil, trezentos e um reais e seis centavos).

Esta Corte já se manifestou no sentido de que:

“Na hipótese de extrapolação do limite para constituição do fundo de caixa,
a devolução dos respectivos valores ao Tesouro Nacional é condicionada à
análise dos documentos fiscais que comprovem ou não o pagamento das
despesas realizadas em espécie. Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral
e deste Tribunal” (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060280297,
Relator Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação:
DJE, Tomo 128, Data 06/07/2023).

Num. 43736679 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

Destaca-se, entretanto, que no julgamento do mesmo processo acima
mencionado, a questão da extrapolação ao limite de constituição de fundo de caixa e a
necessidade de recolhimento relativo a sua extrapolação, ainda que o prestador apresente
comprovantes das despesas, foi levantada pelo Doutor Thiago Paiva dos Santos em voto
vista, que por maioria determinou a devolução do valor total que ultrapassou o limite da
constituição do fundo de caixa, independentemente de o prestador haver apresentado
comprovantes das despesas, nos seguintes termos:

No caso vertente, porém, tem-se que o candidato utilizou-se de regra
excepcional para finalidade distinta da prevista na resolução de regência,
prejudicando a transparência da movimentação financeira de recursos
públicos - no caso, do Fundo Partidário - e impedindo por completo a
formação de registros bancários da sua movimentação financeira,
impossibilitando o efetivo exercício da fiscalização por esta Justiça
Especializada.

Justamente por esse motivo é que, além da irregularidade já declarada, a
determinação de devolução dos valores envolvidos ao Tesouro Nacional é
medida que se impõe, já que a comprovação do pagamento das despesas
por meio da apresentação de documentação fiscal não supre a falta de
possibilidade de rastreamento do destino dos recursos empregados.

Neste ponto há que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é
o fundamento pelo qual se reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo
de Caixa constituído irregularmente ou utilizado para pagamento irregular de
despesas que não se encaixam no conceito de "pequeno os gastos, para
serem considerados regulares na prestação de contas, demandam duas
comprovações: (i) de que o fornecedor declara, documentalmente, ter
recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via extrato bancário,
desde a conta de origem até o destinatário, ressalvadas as despesas de
pequeno vulto pagas mediante Fundo de Caixa regular.

Dessa forma, em conformidade com o entendimento atual desta Corte Eleitoral, o
prestador deverá recolher ao Tesouro Nacional R$ 6.301,06, referente à utilização de fundo de
caixa, eis que houve efetivo prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, ante à
impossibilidade de rastreamento da movimentação e destino dos recursos utilizados na
campanha eleitoral.

Anote-se, entretanto, que as mesmas despesas aqui relacionadas neste tópico (
item “e” do voto, correspondente ao item 8.3 do parecer conclusivo) já foram tidas por
irregulares em tópico anterior deste voto (item “c”, que tratou do item 8.1 do parecer
conclusivo), razão pela qual não se determina, novamente, o recolhimento no presente tópico,
sob pena de configuração de bis in idem.

Por fim, quanto à sugestão do parecer ministerial no sentido de que, em função
dessa irregularidade seja aplicada “multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da
quantia que excedeu o limite”, verifica-se ser incabível a aplicação de tal sanção dada a ausência
de previsão legal nesse sentido.

Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época

Constou do Parecer de Diligências (id. 43590933) que foram detectados gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019):

Num. 43736679 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

Pelo prestador de contas não foi apresentada manifestação acerca deste item.

Como bem destacou a d. Procuradoria Regional Eleitoral, “observa-se que as
divergências entre a prestação de contas parcial e final somam R$ 27.620,00 (vinte e sete mil,
seiscentos e vinte reais) e representam 73,76% do total das despesas contratadas, percentual
significativo que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
(...)” (destaquei), sendo a presente irregularidade suficiente, por si só, a ensejar a desaprovação
das contas.

Conclusão

Em resumo, diante da gravidade das diversas irregularidades constatadas, é
impositiva a desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Além disso, o prestador deve proceder aos recolhimentos, conforme destacados ao
longo da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pela:

a) DESAPROVAÇÃO das contas apresentadas por CELSO MARCOS DOS REIS
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos Trabalhadores – PT, nas
Eleições de 2022;

b) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
20.250,00 (vinte mil, duzentos e cinquenta reais) relativos a aplicação irregular de verbas do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha –FEFC, [sendo este montante composto por R$
9.250,00 (despesas declaradas e não comprovadas e/ou pagas com constituição irregular de
fundo de caixa) + R$ 11.000,00 (débitos localizados no extrato e não declarados e nem
comprovados na prestação de contas)], acrescido de juros e correção monetária, a partir de
agosto e setembro de 2022, de acordo com a data da efetiva aplicação irregular dos
recursos, nos termos do inciso I do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/2022.

c) DETERMINAÇÃO de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais) relativos a recursos de origem não identificada, acrescido de
juros e correção monetária, a partir de setembro de 2022, a partir do termo final do prazo para
recolhimento voluntário ao Tesouro Nacional, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução
TSE n. 23.709/2022, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança.

Num. 43736679 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50

É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603384-97.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
CELSO MARCOS DOS REIS DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO:
FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES - SP251032-A - REQUERENTE: CELSO MARCOS
DOS REIS - Advogado do REQUERENTE: FREDERICO IZIDORO PINHEIRO NEVES -
SP251032-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.10.2023

Num. 43736679 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/10/2023 13:21:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23100613210712400000042695646
Número do documento: 23100613210712400000042695646
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 09/10/2023 13:03:50